Tribunal: TJSP
Processo: 1011357-06.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Funcionalismo – Procuradores Municipais – Comarca de Carapicuíba – Aplicação da lei vigente na data da nomeação ao cargo público para obrarem por 30 horas semanais – Inadmissibilidade – Princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da isonomia – Inteligência da Lei Municipal no 1.421/91 – Litigância ímproba – Descabimento - Ausência de dolo – Inteligência dos arts.

Ementa:
Funcionalismo – Procuradores Municipais – Comarca de Carapicuíba – Aplicação da lei vigente na data da nomeação ao cargo público para obrarem por 30 horas semanais – Inadmissibilidade – Princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio da isonomia – Inteligência da Lei Municipal no 1.421/91 – Litigância ímproba – Descabimento - Ausência de dolo – Inteligência dos arts. 71 e 80 do CPC/2015 - Sentença de improcedência mantida – Precedente do E. STF – Recurso da parte autora e recurso adesivo desprovidos